Tribunal: TJMT
Processo: 1002896-84.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002896-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário, Prescrição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE – DETERMINADA A SUSPENSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO
MANDAMUS
– PROVAS CARREADAS QUE DEMONSTRAM A POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – DEMONSTRADA A SUPOSTA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

O fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é ainda mais intenso do que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, isto é, há necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

Quando da análise do procedimento administrativo juntado com o mandado de segurança for possível perceber suposto equívoco por parte do Fisco, pressupõe-se a violação ao direito líquido e certo do impetrante.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do Agravo de Instrumento, deu parcial provimento ao recurso interposto por
H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA
, reformando a decisão proferida pelo juízo
a quo
, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constantes dos Termos de Apreensão e Depósito n. 7165882, n. 7240340 e n. 7278354 até o julgamento final do mandado de segurança n. 1057375-35.2020.8.11.0041.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso aduz que, na hipótese, o Mandado de Segurança não é a ação cabível, tendo em vista que o agravado almeja não apenas a suspensão da exigibilidade do lançamento fiscal materializado pelos TAD’s, mas também, pretende no mérito que seja afastado o crédito tributário, o que não é possível na via do
mandamus.

Afirma que a petição inicial deve ser indeferida, pois a Impetrante não fundamentou de forma clara e inequívoca sobre o que reside a alegada ofensa a direito líquido e certo, deixando de demonstrar a sua efetiva configuração.

Ainda, salienta que não houve qualquer nulidade no PAT, tendo a decisão administrativa enfrentado todos os argumentos deduzidos pelo contribuinte, ora impetrante.

Realça que o lançamento fiscal questionado está em perfeita sintonia com a legislação vigente, não ensejando de modo algum, a pretendida anulação, pois preencheu todos os requisitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional.

Pautado nesses argumentos, requer a seja cassada a decisão monocrática proferida por este Relator.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 93977025).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA
em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de medida liminar formulado no bojo do mandado de segurança n. 1057375-35.2020.8.11.0041.

Ao julgar o recurso monocraticamente, este Relator deu parcial provimento, tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constantes dos Termos de Apreensão e Depósito n. 7165882, n. 7240340 e n. 7278354 até o julgamento final do mandado de segurança n. 1057375-35.2020.8.11.0041.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião do julgamento do agravo, afirmando o Estado de Mato Grosso, agora na posição de agravante, que o Mandado de Segurança não é a ação cabível para analisar os pedidos requeridos, visto que não restou demonstrado a presença de direito líquido e certo, bem como o lançamento fiscal questionado está em perfeita sintonia com a legislação vigente, não ensejando de modo algum, a pretendida anulação.

O agravo, contudo, não merece provimento.

Ao analisar o recurso, ao contrário do que aduz a Fazenda Pública Estadual, entendeu-se que se afigurava descabido o pedido liminar formulado pela agravante no tocante a anulação da decisão proferida em segunda instância administrativa nos autos do E-process de n. 5831160/2020 e a realização de novo julgamento, visto que a análise da alegada violação e a consequente anulação do procedimento administrativo, consubstanciaria o próprio provimento final a ser eventualmente realizado quando do julgamento de mérito do mandado de segurança.

Assim, este Relator reforçou que:

“(...) à luz do princípio da primazia de resolução de mérito, tem-se que, ante a potencial ocorrência da prescrição do crédito tributário apontado (fumus boni iuris), faz-se impositiva tão somente a suspensão de sua exigibilidade até o julgamento final da ação mandamental em trâmite perante o juízo a quo, em ordem a obstar a realização de qualquer ato executivo ou constrição patrimonial em face do agravante”
(id. 88744453).

Logo, de ver que não é possível sustentar que o lançamento fiscal questionado está em perfeita sintonia com a legislação vigente, não ensejando a pretendida anulação, visto que esse argumento sequer foi analisado na decisão agravada, em face do princípio da primazia da resolução do mérito.

Ademais, a respeito da prescrição, extrai-se dos autos que os Termos de Apreensão e Depósito n. 7165882, n. 7240340 e n. 7278354 lavrados em julho de 2009 apresentam como data de vencimento as respectivas datas: 03/08/2009; 17/09/2009 e 24/08/2009.

Consta que, na data de 29/03/2012, foi realizada a suspensão dos créditos relativos aos TAD’s supramencionados em razão de suposta determinação judicial emanada da 5ª Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá nos Mandados de Segurança n. 54/2008 e n. 413/2009, vindo os débitos a serem reativados apenas em 27/07/2016.

Sucede que a suspensão foi promovida de forma equivocada pelo Fisco porquanto as decisões judiciais citadas não fazem referência aos créditos constantes nos TAD’s em questão.

Desse modo, considerando que o prazo prescricional se iniciou no primeiro dia seguinte ao do vencimento para pagamento do tributo e que não houve suspensão válida, verifica-se o possível transcurso do lapso prescricional em relação aos créditos constantes dos Termos de Apreensão e Depósito n. 7165882, n. 7240340 e n. 7278354, fatos que estão a indicar o
fumus boni iuris
.

Sabe-se que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é ainda mais intenso do que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, isto é, há necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

Na hipótese, de ver que a presença dos requisitos supramencionados restou comprovada, visto que da simples análise do procedimento administrativo juntado com o mandado de segurança, é possível perceber suposto equívoco na suspensão promovida pelo Fisco, o que pode acarretar, desse modo, violação ao direito líquido e certo do impetrante.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Agravo de Instrumento, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão proferida em sede do recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021